Tribunal: TJBA
Processo: 8150068-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150068-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Michel Santos de Jesus contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. O autor alegou desconhecimento do débito originado de suposta contratação com o Banco Santander, e pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação por danos morais. O juízo de primeiro grau entendeu pela regularidade da negativação e ausência de ilicitude.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência de relação contratual válida entre as partes e da legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como da possibilidade de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A parte ré comprovou a existência da contratação, mediante apresentação de faturas com dados coincidentes com os do autor, evidenciando a regularidade do vínculo.

Os pagamentos parciais realizados durante a vigência da relação contratual indicam que não se trata de fraude, afastando a alegação de inexistência do débito.

A jurisprudência do STJ pacificou que a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cobrança, desde que a dívida seja legítima.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito existente e não quitado, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 375, 487, I, e 98, § 3º; CC, art. 290; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 8008990-25.2020.8.05.0001; APL nº 8000294-43.2020.8.05.0213.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.